Tribunal: TJMT
Processo: 0056986-14.2013.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0056986-14.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), AILTON JOAO DA SILVA - CNPJ: 37.478.039/0001-29 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade , rejeitou a preliminar e proveu o recurso.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL –– PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE NOME DAS PARTES NO RELATÓRIO – REJEIÇÃO –
ISS – AUSÊNCIA DE ENTREGA DE DECLARAÇÃO – NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE – CRÉDITO NÃO PRESCRITO – RECURSO PROVIDO.

1- Em
bora inexista um capítulo específico no qual tenha havido formal menção ao nome das partes e às principais ocorrências do processo, verdade é que a leitura do
decisum
permite plena ciência quanto à matéria objeto da lide, bem como às razões que levaram à declaração da prescrição, não se podendo, pois, cogitar de algum prejuízo.

2- No caso dos autos, não há comprovação de que a Executada realmente tenha promovido a entrega de declaração junto ao Fisco e realizado o pagamento do tributo, desse modo, à luz do art. 149, II, do CTN, não tendo o contribuinte procedido à declaração a que estava obrigado, o lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa.

3- No presente caso, o lançamento foi feito de ofício com a data de notificação em
28-11-2013, em todas as CDAs,
data da constituição do crédito tributário, de modo que, como a execução foi proposta em
16-12-2013
, dentro do prazo legal de cinco anos, de modo que não há que se falar em prescrição.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
No
56986-14.2013.8.11.0041 - CÓD: 854428

APELANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

APELADO:
AILTON JOAO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Município de Cuiabá
contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara da Comarca da Capital, que, nos autos da Execução Fiscal no
56986-14.2013.8.11.0041 -
cód.
854428
, ajuizada em face de
Ailton Joao da Silva,
julgou extinto o processo, diante da ocorrência da prescrição.

Alega, preliminarmente, a nulidade da sentença, diante da ausência do nome das partes no relatório e, no mérito, defende a não ocorrência da prescrição, uma vez que a demanda foi ajuizada em 11-12-2013 e o crédito inscrito em dívida ativa em 6-8-2008, sendo perfeitamente exigíveis.

Dessa forma, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença, para determinar o prosseguimento do feito.

Diante da ausência de angularização, despicienda a apresentação de contrarrazões.

Não é necessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Cuiabá (MT), 14 de abril de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Município de Cuiabá
contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara da Comarca da Capital, que, nos autos da Execução Fiscal no
56986-14.2013.8.11.0041 -
cód.
854428
, ajuizada em face de
Ailton Joao da Silva,
julgou extinto o processo, diante da ocorrência da prescrição.

Inicialmente, não se vislumbra a alegada nulidade da sentença, porquanto, embora inexista um capítulo específico no qual tenha havido formal menção ao nome das partes e às principais ocorrências do processo, verdade é que a leitura do
decisum
permite plena ciência quanto à matéria objeto da lide, bem como às razões que levaram à declaração da prescrição, não se podendo, pois, cogitar de algum prejuízo.

Notadamente em se tratando de execução fiscal, sabida a singeleza das iniciais atinentes a essa espécie de demanda, as quais basicamente cingem-se a indicar o valor cobrado, inexistente, na espécie, uma única manifestação do executado.

Dessa forma, imperiosa a rejeição da preliminar.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO.
Verificando-se ser possível, da leitura da sentença, ter plena ciência quanto à matéria objeto da lide e às razões que levaram à declaração da prescrição direta e arquivamento do processo executivo fiscal, ainda que ausente capítulo específico em que haja formal menção ao nome das partes e às principais ocorrências do processo, descabido cogitar de algum prejuízo, do que, aliás, sequer há alegação, a afastar raciocínio em termos da declaração de eventual nulidade, forte nos arts. 282, § 1.o e 283, parágrafo único, ambos do CPC/15.
(...)
(Apelação Cível, No 70078987591, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Julgado em: 17-10-2018). [Destaquei]

Quanto ao mérito, extrai-se que o Recorrente ajuizou a execução fiscal de origem, objetivando o recebimento de
ISS
, no valor de R$ 2.392,23 (dois mil trezentos e noventa e dois reais vinte e três centavos), representado pelas CDA no 255138, 255106, 255130, 255097,255139, 255107, 255098,255131, 255108, 255140, 255109, 255141, 255100, 255110, 255142, 255144, 255112, 255101, 255113, 255145, 255103, 255135, 255147, 255115, 255136, 255104, 255116, 255148, 255133, 255146, 255114, 255117, 255149, 255132, 255099, 255111, 255143, 255134, 255102, 255105 e 255137.

No tocante ao ISS que é tributo sujeito à homologação, que estabelece o encargo de o próprio sujeito passivo deduzir a ocorrência do fato gerador e autotributar-se, na forma prevista no artigo 150 do CTN, antecipando seu recolhimento e submetendo-se ao poder público homologatório da autoridade fazendária.

Sendo assim, é o próprio contribuinte que, com a sua declaração, torna clara a situação impositiva, apura o valor devido e efetua o pagamento sem qualquer interferência do fisco.

Entrementes, cumpre destacar que o referido entendimento somente é aplicado nos casos em que houve a efetiva entrega de declaração por parte do contribuinte.

No caso dos autos, não há comprovação de que a Executada realmente tenha promovido a entrega de declaração junto ao Fisco e realizado o pagamento do tributo. Desse modo, à luz do art. 149, II, do CTN, não tendo o contribuinte procedido à declaração a que estava obrigado, o lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa. Confira-se:

Art. 149. O
lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa
nos seguintes casos:

(...)

II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária;

[Destaquei].

Insta esclarecer que, consoante entendimento atual do STJ, a constituição do crédito tributário somente se efetiva com a notificação do contribuinte. Veja-se:

TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE.

1. A constituição do crédito tributário somente se efetiva com a notificação do contribuinte, razão pela qual o lançamento, sem essa providência, não interfere no prazo decadencial do art. 173, I, do CTN.

2. Hipótese em que se constata a ocorrência de decadência, pois os fatos geradores dos créditos tributários ocorreram em 2005, o lançamento, em 23/12/2010, e a notificação, com o envio do Aviso de Cobrança Fazendária, em 26/04/2011.

3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1546874/MT, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 2/5/2017, DJe 16/6/2017). [Destaquei].

Considerando-se os apontamentos supra, extrai-se da CDA, anexada aos autos, que o lançamento foi feito de ofício com a data de notificação em
28-11-2013, em todas as CDAs,
data da constituição do crédito tributário, de modo que, como a execução foi proposta em
16-12-2013
, dentro do prazo legal de cinco anos, de modo que não há que se falar em prescrição.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença e no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação, para afastar a prescrição e determinar o regular processamento da pretensão executiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2020